Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-68.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011632-68.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIJONILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 609.913.833-11 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011632-68.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Cleijonilson Araújo de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de
R$ R$ 328,46 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos),
e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

2.

A parte autora, ora recorrente, pugna pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a necessidade de realização de perícia da assinatura constante no contrato juntado pela ré.

3.

Em sede de defesa, a recorrida, trouxe além de telas sistêmicas com dados do recorrente,
contrato de adesão devidamente assinado pelo recorrente, conforme se vê no id. 128471850, no qual consta assinatura semelhante àquela posta na cédula de identidade do consumidor,
confirmando a relação originária do débito discutido
.

4.

Sobre esse ponto, destaco que não é o caso de conhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

5.

Além disso, os extratos juntados pela recorrida demonstram que os pagamentos são feitos por meio de débito em conta, e, em momento algum o consumidor negou ser titular da referida conta.

6.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

7.

Assim, a instituição financeira age em exercício regular de um direito, quando promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após comprovada a relação jurídica entre as partes.

8.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com o banco reclamado, este comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a origem do débito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial e declarar a legitimidade da negativação.

9.

Dessa forma,
conheço
o recurso e no mérito
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022